Tribunal: TJES
Processo: 5011444-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011444-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011444-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes STJ – Recurso não conhecido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011444-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KELVIN RODRIGUES
, em face de suposto ato coator do MM Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória.

Relata o impetrante, que foi preso e condenado por tráfico de drogas, todavia o magistrado deixou de aplicar a minorante prevista no § 4º da Lei 11.343/06 e mantendo a prisão preventiva do paciente, que cumpre pena no regime aberto.

Vamos aos fatos e ao direito.

Quando da análise do pedido liminar, foi destacado que encontra pacificado nos Tribunais Superiores e neste Sodalício o entendimento de que as questões relativas à execução penal, por já possuírem recurso próprio previsto em Lei, não devem ser sindicadas via habeas corpus.

Nesse sentido:

O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. [...]. (STF, HC nº 113890, Relatora Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, Publicado em 28/02/2014)

Ademais, é inviável, pelo presente instrumento de cognição restrita, afastar as conclusões obtidas pelo magistrado na sentença, após após ampla instrução probatória, sob pena de transmutar o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal.[...] (AgRg no HC n. 825.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Como visto, o
habeas corpus
não é via adequada para discutir aplicação da minorante prevista no § 4º da Lei 11.343/06 e ou cumprimento de sua pena no regime aberto, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), nesse sentido segue a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...]EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva do apenado. O Tribunal de origem confirmou a determinação, adotando o seguinte fundamento: ''Penitente que cumpria pena em regime aberto, que se encontra evadido do sistema penitenciário. A exigência da oitiva do apenado, prevista no artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, somente se aplica à regressão definitiva
. A regressão cautelar encontra amparo no poder geral de cautela, pois o comportamento do apenado demonstra sua clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal."
3.
Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca do rompimento intencional, ou não, da tornozeleira eletrônica) mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária - que entendeu, com base nos documentos/elementos constantes dos autos, que o reeducando optou por se manter foragido (e-STJ fl. 79) -, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório. 5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 339.090/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016) Grifei.

Entendimento reforçado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1
. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico.
[...]. (STF, HC nº 113890, Relatora Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, Publicado em 28/02/2014)

De igual forma, transcrevo alguns julgados deste egrégio Tribunal:

Este Tribunal possui pacífico entendimento no sentido de não admitir a utilização de Habeas Corpus quando existe recurso cabível para o caso, qual seja, Agravo em Execução Penal.
2. O Habeas Corpus é via inadequada para a concessão de progressão de regime, pois, necessária a verificação do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Agravo Regimental no HC nº 100150044947, Rel. Des. WILLIAN SILVA, Primeira Câmara Criminal, DJ 25.5.2016).

“EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREVISÃO DO RECURSO CABÍVEL NA LEP - ORDEM NÃO CONHECIDA.
1 -
Recentemente houve uma mudança de posicionamento nos Tribunais Superiores, com o intuito de dar maior efetividade às normas constitucionais afetas ao remédio heroico e ao próprio sistema recursal, razão pela qual enrijeceram seu juízo de admissibilidade, passando a não mais admitir a interposição de habeas corpus em substituição às vias ordinárias
. 2 -
Neste sentido, o presente writ não deve ser conhecido, vez que manejado como sucedâneo do recurso legalmente previsto, qual seja, o agravo em execução
. 3 - O pleito inicial deveria ser formulado junto ao Juízo das Execuções Penais e, em caso de indeferimento, interposto o competente agravo, consoante previsão expressa do artigo 197 da LEP. 4 – Ordem não conhecida.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130047044, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12⁄02⁄2014, Data da Publicação no Diário: 20⁄02⁄2014)”. (Destaquei).

“ACÓRDÃO E M E N T A: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO À ESPÉCIE - ORDEM NÃO CONHECIDA.

Na esteira do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado
.
Desta forma, não pode a ação mandamental suprir a realização do pedido prévio de progressão ao juízo de primeiro grau, bem como, substituir o recurso próprio à espécie, qual seja, o agravo em execução, previsto pelo artigo 197, da Lei nº 7.210⁄84. Habeas Corpus não conhecido.”
TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130033648, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06⁄11⁄2013, Data da Publicação no Diário: 13⁄11⁄2013)”. (Destaquei).

Permito-me apenas um breve destaque, consoante Hermann Homem de Carvalho Roenick,
“só se pode utilizar um recurso de cada vez. O princípio veda a possibilidade de se interpor, ‘contra a mesma decisão’, simultaneamente, mais de um recurso
” (
in
Recursos no Código de Processo Civil. Rio, Aide, 1997, pág. 24).

Ademais, verifico em consulta ao INFOPEN, que o paciente responde outra ação penal pela prática do mesmo delito que fora condenado, assim, ante a reiteração específica entendo que, neste momento, sua segregação cautelar encontra-se justificada.

Atento a este fato, mantenho o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).5. "Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória. Precedentes". (AgRg no RHC n. 177.179/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) 6. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 807.790/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) [...]

Mediante tais razões,
não conheço o presente habeas corpus
.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)